Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação anulatória de arrematação judicial. Hasta pública realizada em sede de cumprimento de sentença. Composição ativa. Coexecutada e proprietária do imóvel expropriado. Composição passiva. Exequente. Extinção sem resolução do mérito. Fundamentos. Ilegitimidade ativa ad causam e preclusão da matéria suscitada (CPC, art. 485, I, IV e VI). Teoria da asserção. Autora. Causa de pedir. Questões tangentes a nulidades processuais relacionadas à ausência de intimação do devedor coexecutado no cumprimento de sentença. Inobservância de bem de família. Questões tangentes à esfera jurídica de terceiro. Autora. Ausência de legitimidade para atuar em favor e em nome de terceiro (CPC, art. 18). Fundamentos jurídicos remanescentes. Questões afetas a suposto preço vil e pagamento intempestivo do valor da arrematação. Pertinência subjetiva patente. Suscitação dos vícios em ação autônoma. Preclusão. Ausência (CPC, art. 903, §1°, I, e §4°). Pedido anulatório. Formatação em consonância com parte da causa de pedir. Extinção sem julgamento do mérito. Descabimento. Preliminar. Contrarrazões. Litispendência. Fenômeno processual inexistente. Discussão havida no curso do cumprimento. Causa de Pedir e pedido diversos. Tríplice identidade. Inexistência. Rejeição. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à instância de origem. Citação do arrematante. Imperiosidade. Litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 903, §4°).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada no art. 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, afirmando a ilegitimidade ativa e a impossibilidade de rediscutir questões já decididas ou preclusas, extinguira, sem resolução do mérito, a ação anulatória de arrematação judicial aviada pela autora almejando a invalidação do leilão judicial que tivera por objeto a arrematação de imóvel de sua propriedade, ocorrido nos autos do cumprimento de sentença em que figura como coexecutada.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à aferição se a apelante, na condição de coexecutada e proprietária do imóvel que restara penhorado e submetido a hasta pública nos autos do cumprimento de sentença cujo vértice passivo ocupa, ostenta a condição de parte legítima para residir em Juízo por intermédio de ação anulatória, invocando fatos pertinentes ao coexecutado, e, ademais, (ii) se subsistem os óbices processuais, notadamente relacionado à preclusão consumativa e/ou temporal, mencionados pelo Juízo de origem no édito sentencial como lastro apto a ensejar a sentença extintiva.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, estando sua qualificação condicionada à existência de simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que não se descortina quando as lides manejadas, conquanto guardem alguma conexão temática e identificação subjetiva, destinam-se a desideratos diversos, tornando insubsistente a tríplice identificação necessária ao reconhecimento da repetição de ação em curso ou da coisa julgada, conforme o caso (CPC, art. 337, §§2o e 3o).
4. Aferido que o aduzido no curso do cumprimento de sentença objetivando tão somente a reabertura da fase executiva para fins de regularização da representação processual do coexecutado, com amparo nas nulidades processuais relacionadas à ausência de sua intimação, não se confunde com os fundamentos e com o próprio desiderato da ação anulatória de arrematação que fora aviada, precipuamente, para imprecar de nulidade o leilão que restara realizado nos autos do executivo, inviável, a despeito da identidade subjetiva, o reconhecimento da existência de litispendência, diante da ausência de coincidência entre os fundamentos e os pedidos alinhados.
5. Conquanto inexorável que à devedora coexecutada, que detinha a propriedade do imóvel praceado por leilão cuja invalidade almeja ver reconhecida, encontra-se resguardado o direito de manejar ação autônoma com esse desiderato, pois é quem fora diretamente atingida pelo ato expropriatório, não se encontra fornida de lastro para alinhar, como causa de pedir, questões processuais que, ainda que possam encerrar nulidades processuais, dizem respeito exclusivamente à esfera jurídica de terceiro, mais especificamente do devedor coexecutado nos autos do executivo, porquanto inviável, exceto nas hipóteses legalmente ressalvadas, a defesa de direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
6. Ressoa inviável, em sede de ação autônoma volvida à anulação de arrematação judicial de imóvel, que a parte autora, na condição de expropriada e, portanto, de ex-proprietária do imóvel praceado forneça, como base jurídica de sua pretensão, causa de pedir com a qual não guarda qualquer pertinência subjetiva, carecendo, pois, de legitimidade ativa para suscitar questões que, por sua natureza, somente aproveitariam ao coexecutado, dentre elas pertinentes à suposta nulidade em razão da ausência de intimação e, ademais, qualificação do imóvel como bem de família, notadamente quando, em relação a parte dessa argumentação, subsiste óbice processual derivado da eficácia preclusiva inerente à coisa julgada, pois suscitada e definitivamente resolvida nos autos do executivo.
7. A legitimidade ativa da parte autora, sob o prisma da teoria da asserção, subsiste em relação aos vícios processuais alegados que atingem à sua própria esfera jurídica, daí porque viável que, em sede de ação autônoma, fundamente a pretensão anulatória de arrematação na suposta ocorrência de arrematação por preço vil e de pagamento intempestivo, pois encerram vícios, em tese, capazes de conduzirem à invalidação da arrematação (CPC, art. 903, §1°, inciso I, e §4°), descerrando, ademais, que a ausência de suscitação dessas máculas nos autos do cumprimento de sentença, antes de encerrar entrave ao manejo da ação autônoma, desponta como verdadeiro pressuposto processual negativo, pois, do contrário, haveria coisa julgada a recobrir a matéria e a inviabilizar, por conseguinte, o próprio manejo da ação.
8. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pelo autor, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não ou acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada fundamentação agregada ao pedido, ilidi-la desde logo sob o prisma da inaptidão técnica da peça inicial, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação.
9. A extinção integral da ação revela-se inviável quando parte da causa de pedir não incorre nos vícios processuais que foram erigidos como fundamento da ultimação, devendo o pedido anulatório de arrematação judicial, sob esse contexto, ser descortinado, após o regular trâmite processual, segundo a fundamentação alinhada e não atingida pela ilegitimidade ativa e preclusão denunciadas, somente podendo ser resolvido, ademais, em ambiente meritório, após a abertura do contraditório e, se o caso, da instrução probatória, incorrendo em error in procedendo a sentença que se distancia dessas premissas e, em juízo de admissibilidade da ação, refuta, desde logo, os fundamentos içados como lastro ao acolhimento do pedido, notadamente se ausente qualquer hipótese autorizativa de julgamento de improcedência liminar (CPC, art. 332).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Preliminar de litispendência suscitada em contrarrazões rejeitada. Unânime.